Tribunal: TJSP
Processo: 1504164-65.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504164-65.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MUNIR
RAPHAEL SIQUEIRA GANNUM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a cinco de reclusão e 500 dias-multa, mantido o mais. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504164-65.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelante: Munir Raphael Siqueira Gannum
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.402
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 28a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, Munir Raphael
Siqueira Gannum foi condenado, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343, de
2006 (Lei de Drogas), a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e a 583 dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 228-233).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo a absolvição por falta de
provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 37, da Lei
de Drogas, a redução das penas, com imediata aplicação dos benefícios legais, a fixação
de regime inicial mais favorável e o benefício da justiça gratuita (fls. 248-253).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 271-275).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta do incluso inquérito policial que no dia 20 de fevereiro do
corrente ano, por volta das 11:50 H, na rua Juliante Vigna, próximo à
travessa São Domingos, Jd. Arpoador, nesta cidade, MUNIR RAPHAEL
SIQUEIRA GANNUM, qual. a fls. 4, trouxe consigo 88,5 g de cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
droga causadora de dependência física e psíquica relacionada na Portaria
SVS/MS 344/98 (cf. laudo de fls. 9/11; auto de fls. 13 e foto de fls. 14),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo se apurou, Gannum, postado na via pública, portava um saco
plástico com 168 porções individuais de cocaína em pó, sem licença
prévia da autoridade competente (art. 31 da Lei no 11.343/06), para
fornecimento a consumo. Em observação velada, uma equipe da Polícia
Civil constatou que ele recebia algo de pessoas que se aproximavam e
lhes devolvia outra coisa em troca, que retirava do saco plástico, sob as
vistas de outros dois elementos que exerciam a função de olheiros, em
movimento típico de tráfico.
Os policiais decidiram pela abordagem e conseguiram deter o
indiciado, enquanto os olheirosescaparam para o interior de uma favela
sem serem identificados. Em revista, os policiais encontraram a droga e
ainda R$ 160,00 já arrecadados.
Autuado em flagrante, Gannum confessou que atuava no tráfico há
cerca de dois meses, recebendo R$ 100,00 por dia, mas alegou que, na
ocasião, exercia a função de olheiro.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação
pelo tráfico de drogas foi acertada.
As drogas descritas na denúncia foram devidamente apreendidas (auto de
exibição e apreensão de fls. 13) e a presença do princípio ativo proscrito ficou
confirmada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 157-199. Na mesma
oportunidade, também foram apreendidos R$ 160,00 em dinheiro.
Interrogado em juízo, o apelante confessou parcialmente os fatos. Disse
que, no dia dos fatos, estava de “campana” como olheiro da pessoa que efetivamente
vendia as drogas; que auxiliava o traficante, mas não estava na posse da sacola plástica
com as drogas apreendidas.
A versão declinada pelo apelante, entretanto, não convence, pois restou
isolada nos autos e ainda foi fortemente contraída pelo restante da prova oral colhida em
juízo.
Com efeito, em depoimentos harmônicos e complementares, os policiais
José Carlos de Andrade e José Carlos Ferreira esclareceram que, no dia dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
receberam denúncia sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local; que ficaram em
campana por aproximadamente 20 minutos; que começaram de uma distância de 80
metros e foram diminuindo a distância até 20 metros; que observaram que existiam 3
pessoas no local; que 2 eram olheiros e 1 praticava efetivamente o tráfico de drogas;
que, quando efetuaram a abordagem, dois correram para dentro da viela e o acusado
ficou no local; que viram o acusado servindo clientes, mas no local onde estavam
fazendo campana não conseguiam visualizar o que ele entregava; que, no momento em
que estavam chegando próximo ao acusado, deixou cair uma bolsa com invólucros de
cocaína; que não se recordam as cores dos invólucros; que não se recordam se a quantia
em dinheiro encontrada estava dentro da sacola ou no bolso do acusado; que, no
momento da abordagem, o acusado confirmou que estava no local dos fatos traficando.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório,
são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a
intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra
a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por
asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A
presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais
quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase
inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT
614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT
595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT
634/276).
Conforme se depreende da prova acima analisada, após o recebimento de
informações acerca do tráfico de drogas praticado no local dos fatos, os policiais foram
até lá e flagraram o apelante realizando a entrega de droga, apreendendo, próximo a ele,
as drogas descritas na denúncia, em quantidade compatível com o tráfico e separadas em
porções individuais, além de R$ 160,00 em espécie.
Tais circunstâncias levam à inequívoca conclusão de que Munir trazia
consigo as drogas apreendidas, com a finalidade de tráfico, não sendo o caso de
absolvição ou mesmo de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Drogas.
Também não há que se falar em desclassificação para o art. 37 da Lei de
Drogas, pois o tipo penal previsto nesse dispositivo trata do agente que colabora, como
informante, com grupo, organização ou associação destinada à prática de qualquer dos
crimes previstos nos art. 33 e 34 do diploma legal, mas, no caso dos autos, conforme
relataram os policiais, o apelante trazia consigo e estava realizando a venda da droga, o
que leva à tipificação da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
Mantida a condenação, passa-se à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, as penas devem ser reduzidas ao piso legal de cinco
anos de reclusão e 500 dias-multa.
Nota-se que as condenações de fls. 222 e 223 são antigas e já foram
atingidas pelo prazo depurador da reincidência, não podendo subsistir a título de mau
antecedente ou mesmo servir de indicativo da conduta social do acusado, pois isto vai
claramente de encontro à intenção do legislador, bem como afronta o princípio
constitucional da dignidade humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), ao atribuir
efeitos perpétuos à condenação criminal.
Na segunda fase, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP),
comprovada pela certidão de fls. 221, foi devidamente compensada pela atenuante da
confissão (art. 65, III, d, do CP). Assim, permanecem as penas nos mesmos patamares já
fixados.
Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, não pode ser reconhecida porque o apelante é reincidente (certidão de fls. 221).
Ressalte-se que o impedimento do benefício em razão da reincidência
não implica bis in idem pois, nesta fase da dosimetria, ela impede a obtenção de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
vantagem, o que é diferente de agravar as penas.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fechado foi bem fixado e, mesmo com o desconto do
tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), será mantido, levando-se em conta o
montante de pena privativa de liberdade que resta a cumprir e a reincidência do apelante
(art. 33, §§ 2o e 3 o, do CP).
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não pode ser aplicada porque a pena fixada é superior a quatro anos de reclusão (art. 44,
I, do CP) e o apelante é reincidente específico em crime doloso (art. 44, II e §3o, do CP).
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a cinco de reclusão e 500 dias-multa, mantido o mais.
João Morenghi
Relator
mm/gvo